Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-18.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-18.2019.8.14.0104

APELANTE: JOSE OTACILIO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA –

ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – APELANTE PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudo provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que os depoimentos testemunhais dos policiais, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem grande valor probatório, quando de maneira harmônica e uníssona, confirma a autoria da conduta criminosa.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Inocorrência.
Devidamente fundamentada pela valoração negativa da culpabilidade e ainda em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que a pena será reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que o apelante preenche, pois a própria análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP revelam o seu preenchimento. Assim, diminuo a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, aplicado na pena base, em 1/6, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses a ser reduzindo, totalizando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PRO RESTRITIVA DE DIREITOS – Não possibilidade.
Ausente os requisitos do artigo 44, do CP.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Insubsistência.
Seguiu o critério acessório de fixação.
PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL – Inviabilidade.
Matéria afeta ao juízo da execução.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ OTACÍLIO DA COSTA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Narra a denúncia que no dia 01 de setembro de 2019, o ora denunciado foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela pequena quantidade da droga apreendida. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006 no grau máximo, bem como a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos e ao final que seja realizada a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo parcial provimento, para que seja reformada a sentença, a fim de que a pena base seja aplicada em patamar mínimo, bem como seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela pequena quantidade da droga apreendida.

A materialidade encontra-se comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 41 e seguintes), onde consta a apreensão:
“01 (uma) moto marca/modelo honda pop 100, de cor preta, sem placa, com chassi raspado; 01 (uma) moto marca/modelo honda bros, de cor preta, sob placa OAV 8961; 01 (um) tablete de droga esverdeada, popularmente conhecida por maconha, tendo aproximadamente 687 gramas; 34,8 gramas de droga esverdeada, popularmente conhecida por maconha; 03 (três) porções de aproximadamente 6,8 gramas de droga esverdeada, popularmente conhecida por maconha; 01 simulacro.”;
bem como pelo Laudo de constatação provisório (fls. 42/45) e Laudo definitivo n°. 2019.03.000190-QUI (fls. 161).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O cabo Arthur Franco Oliveira dos Santos, declarou que fizeram a abordagem em três elementos, sendo com eles encontrados um tablete de maconha, um simulacro e uma porção de maconha; que José Otacílio assumiu que a droga era dele. Que era mais de meio tablete de droga, muita quantidade para uso pessoal. Que o local, aparentemente estavam comercializando drogas. Que tinham dois menores no local também. Que depois encostaram dois rapazes em uma moto pop, que ao abordarem, também tinha droga com outro acusado de nome Gilmar.

O soldado Henrique do Nascimento Magno, declarou que avistaram o apelante e outras pessoas em atitude suspeita e fizeram a abordagem, que durante a revista, encontraram uma boa quantidade de maconha prensada e outras pequenas quantidades, que tinham dois menores e outra moto se evadiu. Que a mochila era sua e que assumiu que a droga era sua, que declarou que o caminhoneiro lhe vendeu no posto, por 400,00. Mas que a quantidade da droga era elevada para consumo.

O policial Gustavo Paixão Santos, declarou que estavam em ronda, quando avistaram umas pessoas em atitudes suspeitas e em abordagem encontraram com as referidas drogas.

Gilmar Viana Pimentel, declarou que José Otacílio é seu sogro, que estava com José Otacílio no dia que o mesmo foi preso, que não sabia que José Otacílio tinha a droga e não sabe pra que ele queria a droga.

O apelante José Otacílio da Costa, em interrogatório judicial, declarou que é viciado e que não pratica o crime de tráfico de drogas. Que passa 60 dias, 90 dias trabalhando na roça e leva maconha pra consumir nesse período. Que é viciado desde os 12 anos de idade. Que ninguém sabe que é viciado, nem seus trabalhadores, nem seus filhos, ninguém sabe, só ele sabe. Que confessa que a droga era sua, mas que não era pra venda, era pra consumo próprio. Que a mochila que a droga foi encontrada era sua. Que comprou a droga na cidade para levar para o mato. Que comprou a droga de um cidadão no posto. Que não era meio quilo de droga, era menos. Que adquiriu a droga de um cidadão que estava no posto, que lhe ofereceu e comprou. Que nunca tinha visto aquele cidadão. Que outro viciado informou que esse cidadão tinha a droga e ele comprou e o mesmo foi embora no caminhão. Que comprou por duzentos reais. Que é viciado desde os 12, 15 anos de idade. Que fuma uns 10 cigarros por dia. Que fuma trabalhando com sua motosserra. Que nunca ofendeu ninguém. Que sempre trabalhou, que é uma coisa normal fumar trabalhando. Que já foi preso uma vez, por essa mesma coisa, por ser viciado, que foi em 2013, mas foi absolvido. Que ficou quatro meses preso. Que também foi preso por drogas. Que tem sua família, que é trabalhador. Que não conhece quem lhe vendeu. Que compra droga aleatoriamente, que tem dinheiro é viciado. Que é viciado. Que fumava maratá. Que fuma por esporte. Que ninguém sabe que fuma. Que já foi preso, que sabe que é proibido, mas que como é viciado não consegue parar, mas que acha que agora vai conseguir parar.

Assim, em análise dos depoimentos testemunhais e apesar da alegação de negativa de autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, aduzindo que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, entendo restar incompatível com as provas produzidas, especialmente pela quantidade expressiva da droga, totalizando 706 gramas, distribuídos em 05 (cinco) embrulhos, preparados para comercialização, aliado ao local em que ocorreu a prisão, ou seja, em um posto de gasolina, razão pela qual não sustenta minimamente a versão apresentada pelo apelante.

É sabido que o crime de tráfico de drogas, é de ação múltipla, pois o agente poderá:
“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.”

Dessa forma, o apelante, sem apresentar em sua defesa o cidadão que diz ter comprado a droga, não informou quem era, que não conhecia o mesmo, praticou as condutas de adquirir, transportar e trazer consigo a droga. Ademais, mesmo declarando ser viciado há quase 40 (quarenta) anos, afirmou que ninguém sabia de seu vício, sendo impossível comprovar a veracidade de suas alegações.

Portanto, resta comprovadas a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo que torna inviável a sua desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas, crime praticado de modo clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3.
Omissis...
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

(2021.01626040-19, 218.705, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto, da dosimetria da pena, verifico que o magistrado fixou a reprimenda acima do mínimo, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão, por valorar como negativa a circunstância judicial referente a culpabilidade, aduzindo que revela-se exacerbada, pois considerou que o mesmo se utilizou de adolescentes para dissimular a posse da droga, envolvendo seus parentes diretos, filho e sobrinhos, aplicando-se ainda o artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade de produto comercializada e apreendida, 706 gramas de maconha, a qual reputou como exasperada, quantidade expressiva ante a cidade de pequeno porte da comarca, merecendo maior rigor penal.

Dessa forma, entendo estar bem fundamentada a dosimetria da pena inicial em 08 (oito) anos de reclusão.

No que se refere a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, entendo assistir razão, visto que pelo referido artigo estabelece que a pena será reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que o apelante preenche, pois da própria análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP revelam o seu preenchimento.

Assim, diminuo a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, aplicado na pena base, em 1/6, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses a ser reduzindo, totalizando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, totalmente razoável e proporcional ao caso concreto.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Pela nova pena aplicada, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, é incabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10) redução da pena pecuniária e ao final, a procedência da detração penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a causa de diminuição disposta no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, alterando, por conseguinte o regime de cumprimento de pena, para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022